Tribunal: TJMT
Processo: 1075531-89.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Recurso no: 1075531-89.2023.8.11.0001.
Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.
Recorrido: KAIA MARLEY DE SOUSA RIBEIRO
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 24 a 27/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROVIMENTO. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE E IMPOSIÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DÉBITO PREEXISTENTE ANOTADO. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. PARA EXTIRPAR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência sob o fundamento de que não teria sido comprovada a existência de relação contratual entre os litigantes, declarando o débito inexistente e determinando o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. A parte consumidora nega a existência de débitos que ensejasse a inserção nos órgãos de proteção ao crédito. De outro lado, a instituição bancária apresentou apenas documentos sistêmicos.
3. Os documentos sistêmicos são provas de caráter frágeis e isoladamente não comprovam de forma robusta a relação contratual que ensejou o débito negado pela parte consumidora.
4. Sendo assim, deve ser mantida a sentença proferida no que tange a inexistência do débito objeto da demanda, contudo, existe uma negativação preexistente, o que atrai a aplicação da súmula 385 do STJ.
5. Sentença parcialmente reformada.
6. Recurso conhecido e provido para extirpar a condenação fixada a título de danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075531-89.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KAIA MARLEY DE SOUSA RIBEIRO - CPF: 007.231.961-50 (RECORRIDO), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024